Tribunal: TJMT
Processo: 1047453-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047453-67.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JEAN KARLO MARTINS VASCONCELOS - CPF: 861.955.731-91 (APELANTE), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1o e 2o, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JEAN KARLO MARTINS VASCONCELOS contra a decisão monocrática que, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheceu do recurso de apelação interposto.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende que, embora tenha reconhecido como cabível o recurso de Agravo de Instrumento, se baseou em jurisprudências que tratam de situações distintas da presente causa, ou seja, casos em que não houve oposição de Embargos à Monitória.

Sob tais fundamentos, em síntese, pede a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente insurge quanto ao julgamento monocrático que, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheceu do recurso de apelação interposto.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou consignado queos recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

No tocante à tais pressupostos, especialmente o da adequação, percebe-se, aqui, nitidamente, a ocorrência de erro grave pela parte apelante quando da interposição do presente apelo, uma vez que a decisão guerreada apenas constituiu o título executivo judicial, em observância ao disposto pelo art. 701, § 2o, do CPC.

Não há falar, contudo, de sentença cível, a qual, nos termos do artigo 203, § 1o, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

Distintamente, se tratando de simples decisão que converte a natureza do título, esta não desafia impugnação por meio de apelação cível.

Nesta toada já decidiu o colendo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório. 3.
O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença
, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015).

Neste mesmo, o e. Tribunal gaúcho bem enfrentou questão semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DA PROVA ESCRITA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 701, §2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão que converte em título executivo judicial o documento que embasa a ação monitória não possui natureza de sentença. Jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. A carga decisória excepcionalmente aferível na hipótese apenas poderia autorizar o reconhecimento da decisão como de natureza interlocutória. Fungibilidade recursal não aplicável, no caso. Inadmissibilidade do recurso ante a inadequação da via eleita à impugnação
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(Apelação Cível No 70077784692, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. O RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória. Precedente desta Câmara. APELO NÃO CONHECIDO”
(Apelação Cível No 70074354739, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 04/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. É o agravo de instrumento, e não a apelação, o recurso adequado contra decisão que converto o mandado inicial em título executivo, prosseguindo-se a demanda com a fase de cumprimento de sentença e com a intimação dos devedores para pagamento, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(Apelação Cível No 70066487893, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora a Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgada em 28/07/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 557, CAPUT, DO CPC). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE CONVERTE O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO NÃO TEM FORÇA DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL PELA VIA DO APELO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.102-C DO CPC. PRECEDENTES. APELO NÃO CONHECIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Apelação Cível No 70062333844, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 11/03/2015).

Sem delongas, não há como superar tal irregularidade, tampouco aplicar a fungibilidade recursal.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025